Tribunal: TCU
Processo: 001.029/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.029/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lisie Dieter Schmitt (XXX.767.410-XX); Mirella da Silva Correa dos Santos (XXX.656.410-XX); Patricia Cristiane Cordeiro de Oliveira (XXX.562.150-XX); Peter Maximiliano de Oliveira Lemos (XXX.589.750-XX); Priscila Machado Trott (XXX.256.120-XX); Priscila Menezes da Rosa (XXX.779.310-XX); Priscilla Fernanda dos Santos (XXX.538.699-XX); Ravi Pimentel Pereira (XXX.674.950-XX); Rodrigo Gabbi Polli (XXX.424.730-XX); Stefani Almeida de Freitas (XXX.146.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.